Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-61.2020.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000919-61.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Alteração de Coisa Comum, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELIO JOSE DE MENEZES - CPF: 345.560.521-49 (APELANTE), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ANA LUCIA MENEZES DE SOUZA - CPF: 021.351.211-42 (APELANTE), HELENA LOPES DA SILVA - CPF: 009.427.521-12 (APELADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 079.695.031-87 (APELADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
HELIO JOSE DE MENEZES E ANA LUCIA MENEZES DE SOUZA

APELADO:

HELENA LOPES DA SILVA E ANTONIO ALVES DA SILVA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
DIVISÃO DE TERRAS
–
CUSTAS E HONORÁRIOS
–
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–
CONDENAÇÃO DEVIDA
–
LITIGIO
PROCESSUAL COMPROVADO
–

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em respeito ao princípio da sucumbência e da causalidade, as custas e honorários devem ser suportadas por quem deu causa a propositura da ação e se mostrou resistente
no trâmite processual, sucumbindo à inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Hélio
Jose d
e Menezes
e Ana Lucia Menezes d
e Souza

contra sen
tença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara

Cível
da Comarca de
Jaciara
, que, nos autos
da Ação de
Divisão de Terras

n.
1000919-61.2020.8.11.0010

ajuizada

por

Helena Lopes da Silva e
Antônio
Alves d
a Silva
,
julgou
procedente o pedido inicial,
condenando o
s
Apelante
s
ao pagamento de
custas e
honorário
s
sucumbenciais fixados em
10% do valor da causa
, nos termos do art. 85, §2º do CPC,
ressalvando os casos de suspensão da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC).

O
s
Apelante
s
, em suas razões
de recurso, em suma,
defendem a reforma da sentença quanto as custas e honorários e
apresenta os seguintes argumentos:

Ausência de litigiosidade para a fixação das custas e honorários, devendo ser aplicado o disposto no art. 89 ou art. 90, §4º do CPC
;

Desnecessidade de se realizar o cumprimento de sentença para a divisão das terras por perícia
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
, reformando a sentença
no que se refere a condenação de custas e honorários, bem como para afastar a necessidade da fase de cumprimento de sentença
. (ID.
211879446
)

Devidamente intimado
s
o
s
Apelado
s apresentam
suas contrarrazões em Id.
211878801
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
HELIO JOSE DE MENEZES E ANA LUCIA MENEZES DE SOUZA

APELADO:

HELENA LOPES DA SILVA E ANTONIO ALVES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Hélio Jose d
e Menezes
e Ana Lucia Menezes d
e Souza

contra sen
tença proferida pelo Juízo da 2ª Vara

Cível
da Comarca de
Jaciara
, que, nos autos
da Ação de Divisão de Terras
n.
1000919-61.2020.8.11.0010 ajuizada por

Helena Lopes da Silva e Antônio Alves d
a Silva
,
julgou procedente o pedido inicial, condenando os Apelantes ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC,
ressalvando os casos de suspensão da exigibilidade se beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC).

O Apelante, em suas razões de recurso,
defende a reforma da sentença quanto ao pagamento das custas e honorários, assim como sobre a necessidade da fase de cumprimento de sentença
.

Pois bem.

A ação foi proposta por
Helena Lopes da Silva e Antônio Alves da Silva
em desfavor
de Hélio Jose de Menezes e Ana Lucia Menezes de Souza
com vistas a ter reconhecido a divisão do imóvel descrito na exordial.

Por fim, a ação foi julgada procedente, condenando os Apelantes ao pagamento das custas e honorários que agora se insurgem.

Como se sabe, a condenação em custas e honorários decorre do princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas custas e honorários.

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente
procesual
deve responder pelas despesas daí decorrentes [...]”.
(Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 11ªEd., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2010 –
grifo nosso
).

Portanto, em observância ao
princípio
da
causalidade
, aquele que der causa à lide deve arcar com as
custas
e
honorários
advocatícios.

No caso em tela, os apelantes defendem que concordaram com os termos da inicial, logo, ausente litigiosidade que atraia a condenação das custas e honorários.

Todavia, revisitando os autos, verifica-se nítida litigiosidade.

Em simples retorno ao relatório da sentença, é possível verificar que quando intimados para apresentar defesa nos autos, preliminarmente arguiram a ausência de pressupostos processuais e inépcia da inicial, atacaram sobre a ausência de situação, limites e características do imóvel, ausência de mapa ou memorial descritivo da área que se
pretende
construir
.

Impugnaram o valor da causa, se opuseram acerca da forma de divisão indicada na inicial e pugnaram até mesmo pela venda judicial para a partilha dos bens.

Dito isso, claramente
houveram
posições durante o processo que afastam a aplicação dos
arts
.
89 ou art. 90, §4º do CPC como requerem os apelantes, ainda que posteriormente venham a concordar com os termos da inicial, uma vez que deram causa a propositura da ação e a manter o trâmite processual quando intimado.

Nesse sentido:

EMENTA

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL –
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as
custas
processuais e
honorários
advocatícios, em obediência ao
princípio
da
causalidade
. Precedentes do STJ
.

(N.U 0000625-53.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA CONTESTAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ATENDIDA EM PRAZO RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS
DEVIDA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE
. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Prudente a condenação em
honorários
, segundo o STJ, para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo
do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido”. (STJ – Segunda Seção - REsp nº 1.349.453 - MS (2012/0218955-5) – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – Julgado em 10.12.2014).
Portanto, em observância ao
princípio
da
causalidade
, aquele que der causa à lide deve arcar com as
custas
e
honorários
advocatícios.

(N.U 1032857-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 08/05/2024)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – PRECLUSÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS E DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS –
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE
- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 293 do Código de Processo Civil o réu poderá impugnar, em preliminar de contestação, o

valor

atribuído à

causa

pelo autor, sob pena de

preclusão. Logo, se na peça contestatória, nada foi alegado quanto ao

valor

da

causa

atribuído pelo autor na petição inicial, a insurgência recursal não merece ser conhecida.

Conforme o
princípio
da
causalidade
, as despesas do processo e
os
honorários
advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo.

(N.U 0000514-60.2017.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 23/04/2024)

(grifo nosso)

Do mesmo modo, não merece razão o afastamento da fase de liquidação de sentença.

Isso porque é nesta fase que é garantida a lisura no momento do cumprimento de sentença e irá garantir o respeito ao direito de todas as partes do processo.

Além disso, não se mostra razoável anular a sentença somente para realizar a perícia de divisão das terras quando é perfeitamente possível que se realize na fase de cumprimento de sentença sem prejuízo a qualquer uma das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para
12% (doze por cento)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024